Tribunal: STJ
Processo: 0801267-05.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994419 - RN(2025/0266706-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
ALESSANDRO KETZER COELHO DOS SANTOS - RJ175931
ALESSANDRO BORGES THIERS - RJ216244
AGRAVADO
: GECILIANO MOTA DE SOUZA
AGRAVADO
: CLEUDE NERY DE SOUZA
ADVOGADO
: MARIANE ARACELI FRACARO - RN007948
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TABELA
PRICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULAS 5, 7, 283 E 284
DO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas
n. 5, 7, 283 e 284 do STF.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que, em sede de agravo de
instrumento, reconheceu a violação da coisa julgada pela aplicação da Tabela
Price, prática que embute capitalização de juros, vedada pelo título executivo
judicial.
3. Nas razões do agravo interno, a agravante alegou que os óbices sumulares
não se aplicam ao caso, sustentando que a matéria discutida é eminentemente
de direito, consistente na violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, na
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e na legalidade da
Tabela Price. Argumentou ainda que o recurso especial impugnou os
fundamentos do acórdão recorrido e que não há necessidade de reexame de
provas.
4. A parte agravada, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão
monocrática e requereu a aplicação de multa por agravo protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto
pela agravante deveria ser conhecido, considerando a alegação de que os
óbices das Súmulas n. 5, 7, 283 e 284 do STF não se aplicam ao caso, e se
houve violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, à inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e à legalidade da Tabela Price.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55100984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: da278c1a-db9a-402c-b8de-87c0a6f052bf

6. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia de forma ampla e
fundamentada, não havendo violação do
do CPC, pois a motivação
art. 1.022
contrária ao interesse da parte não configura omissão.
7. A recorrente não impugnou de forma específica e eficaz o fundamento de
que, no caso concreto, a aplicação da Tabela Price resultaria em violação da
coisa julgada, atraindo os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
8. A verificação da ocorrência de capitalização de juros com a aplicação da
Tabela Price no contrato em análise, bem como a interpretação dos exatos
limites da coisa julgada formada pela sentença de mérito, demandaria o
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
9. A discussão acerca da incidência ou não do Código de Defesa do
Consumidor é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois o fundamento
principal do acórdão recorrido foi a ofensa à coisa julgada.
10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
automática, devendo ser analisada caso a caso.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55100984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: da278c1a-db9a-402c-b8de-87c0a6f052bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994419 - RN(2025/0266706-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
ALESSANDRO KETZER COELHO DOS SANTOS - RJ175931
ALESSANDRO BORGES THIERS - RJ216244
AGRAVADO
: GECILIANO MOTA DE SOUZA
AGRAVADO
: CLEUDE NERY DE SOUZA
ADVOGADO
: MARIANE ARACELI FRACARO - RN007948
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TABELA
PRICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULAS 5, 7, 283 E 284
DO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas
n. 5, 7, 283 e 284 do STF.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que, em sede de agravo de
instrumento, reconheceu a violação da coisa julgada pela aplicação da Tabela
Price, prática que embute capitalização de juros, vedada pelo título executivo
judicial.
3. Nas razões do agravo interno, a agravante alegou que os óbices sumulares
não se aplicam ao caso, sustentando que a matéria discutida é eminentemente
de direito, consistente na violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, na
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e na legalidade da
Tabela Price. Argumentou ainda que o recurso especial impugnou os
Documento eletrônico VDA54724757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:36
Código de Controle do Documento: d1567d2f-ec99-4c66-907b-ffbcab35c333

fundamentos do acórdão recorrido e que não há necessidade de reexame de
provas.
4. A parte agravada, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão
monocrática e requereu a aplicação de multa por agravo protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto
pela agravante deveria ser conhecido, considerando a alegação de que os
óbices das Súmulas n. 5, 7, 283 e 284 do STF não se aplicam ao caso, e se
houve violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, à inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e à legalidade da Tabela Price.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia de forma ampla e
fundamentada, não havendo violação do
do CPC, pois a motivação
art. 1.022
contrária ao interesse da parte não configura omissão.
7. A recorrente não impugnou de forma específica e eficaz o fundamento de
que, no caso concreto, a aplicação da Tabela Price resultaria em violação da
coisa julgada, atraindo os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
8. A verificação da ocorrência de capitalização de juros com a aplicação da
Tabela Price no contrato em análise, bem como a interpretação dos exatos
limites da coisa julgada formada pela sentença de mérito, demandaria o
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
9. A discussão acerca da incidência ou não do Código de Defesa do
Consumidor é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois o fundamento
principal do acórdão recorrido foi a ofensa à coisa julgada.
10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
automática, devendo ser analisada caso a caso.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54724757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:36
Código de Controle do Documento: d1567d2f-ec99-4c66-907b-ffbcab35c333

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão monocrática
de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
base na incidência das Súmulas n. 5, 7, 283 e 284 do STF (711-715).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
assim ementado (fl. 590):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA
TABELA PRICE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Modificação das condições de cálculo dos juros na fase
de liquidação da sentença configura ofensa à coisa julgada.
2. Vedação expressa na sentença ao uso de capitalização de
juros, prática inerente à Tabela Price.
3. Decisão agravada desconsidera vedação à capitalização,
infringindo princípios da função social do contrato e
proteção ao consumidor.
4. Necessidade de cumprimento dos termos da decisão que
transitou em julgado, respeitando-se a segurança jurídica e
a imutabilidade da coisa julgada.
5. Provimento do agravo de instrumento.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 616-621).
Nas razões recursais do agravo interno (fls. 719-727), alega a agravante que
os óbices sumulares não se aplicam ao caso, uma vez que a matéria discutida é
eminentemente de direito, consistente na violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, na
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e na legalidade da Tabela Price.
Aduz, outrossim, que seu recurso especial impugnou devidamente os fundamentos do
acórdão e que não há necessidade de reexame de provas.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada, instada a se manifestar, apresentou contrarrazões,
pugnando pela manutenção da decisão monocrática e pela aplicação de multa por agravo
protelatório (fls. 731-754).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54724757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:36
Código de Controle do Documento: d1567d2f-ec99-4c66-907b-ffbcab35c333

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
De início, reafirmo a ausência de violação do
do CPC, uma vez
art. 1.022
que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia de forma ampla e fundamentada.
O fato de o órgão julgador não ter acolhido a tese da recorrente sobre a
inaplicabilidade do CDC ou a legalidade abstrata da Tabela Price não configura omissão,
mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Além disso, julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar sua decisão. De mais a mais, a motivação contrária ao
interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

[...]
1. Não configura ofensa ao
do CPC o fato de o
art. 1.022
Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia.
[...]
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.270.530/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de
)
12/4/2024.

[...]
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.118.594/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
)
25/11/2022.

Ademais, conforme consignado na decisão guerreada, as razões do recurso
especial se mostraram dissociadas do fundamento central do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem não afastou a Tabela Price com base em uma análise abstrata de sua
legalidade, mas sim porque, no caso concreto, sua aplicação configuraria ofensa direta à
coisa julgada, uma vez que a sentença de mérito, transitada em julgado, vedou
expressamente a capitalização de juros.
O acórdão recorrido foi claro ao estabelecer que a utilização da Tabela
Price, por sua natureza, embute juros capitalizados, prática vedada pelo título executivo.
Contudo, a recorrente, em seu apelo especial, concentrou-se na defesa da
legalidade genérica do método de amortização e na inaplicabilidade do CDC, sem
Documento eletrônico VDA54724757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:36
Código de Controle do Documento: d1567d2f-ec99-4c66-907b-ffbcab35c333

impugnar de forma específica e eficaz o fundamento de que, no caso concreto, a
aplicação da Tabela Price resultaria em violação da coisa julgada. Tal deficiência na
fundamentação atrai a incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF.
Nesse sentido, cito:

[...]
2. Logo, não tendo sido o único fundamento do acórdão
recorrido atacado pela parte recorrente, o qual é apto, por si
só, para manter o decisum combatido, aplicam-se na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas n. 284 e 283
do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de
impugnação de fundamento autônomo.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.653.449/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024,
DJEN de
)
5/12/2024.

[...]
4. Ademais, a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo
para firmar seu convencimento não foi inteiramente
atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para
manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie,
por analogia, os óbices das Súmulas n. 284 e 283 do STF,
ante a deficiência na motivação e a ausência de
impugnação de fundamento autônomo.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.011.892/PR,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de
)
13/3/2023.

No mais, deve ser mantido o fundamento no sentido de que a verificação da
ocorrência ou não de capitalização de juros com a aplicação da Tabela Price no contrato
em análise, bem como a interpretação dos exatos limites da coisa julgada formada pela
sentença de mérito, demandaria, inevitavelmente, o reexame de cláusulas contratuais e
do acervo fático-probatório dos autos.
Isso porque o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu
que, no caso específico, a determinação de uso da Tabela Price contrariava o comando
sentencial. Com efeito, rever essa conclusão implicaria analisar o conteúdo do título
executivo e as particularidades do contrato, o que é vedado em sede de recurso especial,
nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Outrossim, os impedimentos que obstruem a análise do recurso pela alínea
"a" também prejudicam o exame do recurso especial interposto pela alínea "c" da norma
constitucional. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54724757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:36
Código de Controle do Documento: d1567d2f-ec99-4c66-907b-ffbcab35c333

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
3. A revisão da compensação por danos morais só é viável
em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante
ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ,
impedindo o conhecimento do recurso.
4. A incidência da
prejudica a análise do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta
Corte.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.893.077/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
)
4/9/2025.

Ademais, quanto à alegação de inaplicabilidade do CDC, embora o acórdão
recorrido tenha feito menção aos princípios de proteção ao consumidor, seu fundamento
principal e suficiente para a manutenção do julgado foi a ofensa à coisa julgada. Desse
modo, a discussão acerca da incidência ou não da legislação consumerista torna-se
irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois, ainda que afastada, o acórdão se
sustentaria pelo pilar da imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado.
Por fim, o mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno
não enseja a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4o, do CPC, devendo ser
analisado caso a caso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:36
Código de Controle do Documento: d1567d2f-ec99-4c66-907b-ffbcab35c333

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.419 / RN
Número Registro: 2025/0266706-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002269120148206001 08012670520248200000 8002269120148206001 8012670520248200000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
DANIEL FURTADO DE OLIVEIRA ARAUJO - RJ167603
AGHATTA KELLY RAMOS BERÇOT - RJ233722
AGRAVADO
: GECILIANO MOTA DE SOUZA
AGRAVADO
: CLEUDE NERY DE SOUZA
ADVOGADO
: MARIANE ARACELI FRACARO - RN007948
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
Documento eletrônico VDA55073687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: e957d507-5bb6-4bc8-848e-0fbf0d38a92e

ALESSANDRO KETZER COELHO DOS SANTOS - RJ175931
ALESSANDRO BORGES THIERS - RJ216244
AGRAVADO
: GECILIANO MOTA DE SOUZA
AGRAVADO
: CLEUDE NERY DE SOUZA
ADVOGADO
: MARIANE ARACELI FRACARO - RN007948
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: e957d507-5bb6-4bc8-848e-0fbf0d38a92e